Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720175-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, BARBARA MACHADO CHERULLI ALTIMARI RESENDE, ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA AGRAVADO: PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL, ADILSON BARROSO OLIVEIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Por meio da petição de ID 27997928, os advogados do Diretório Nacional do Patriota informaram que os poderes outorgados em procuração ad judicia foram revogados. A decisão de ID 28791552 suspendeu o feito e intimou o agravado Diretório Nacional do Patriota para regularizar a sua representação processual. Conforme certificado no ID 30808335, decorreu in albis o prazo o agravado regularizar sua representação. Com efeito, verifico que nos autos do Agravo de Instrumento no 0723502-23.2021.8.07.0000 foi informado pelo PATRIOTA que o senhor Adilson foi destituído da Presidência do Partido, conforme ID 30766754 daqueles autos. Verifico, ainda, que há informação naqueles autos de que o Vice-Presidente, Ovasco Roma (agravante nestes autos), assumiu a Presidência do Partido durante o afastamento do agravado Adilson Barroso. Tal fato ocasionou um tumulto processual no presente recurso, pois no momento em que foi interposto, o senhor Adilson ainda era o Presidente do partido e exercia a sua representação legal. Contudo, tal representação passou à responsabilidade do senhor Ovasco, e talvez por isso não houve o cumprimento da decisão de ID 28791552 que ordenou a regularização processual do Partido, após a informação de revogação dos mandatos dos advogados que até então o representavam. Assim, intime-se o agravante Ovasco Roma Altimari para se manifestar e informar quem representa atualmente o Partido Patriota; bem como os agravantes para manifestarem se ainda resta interesse no julgamento do recurso, visto que houve a destituição do cargo do Presidente do Partido, cujos os atos estão sendo questionados neste recurso. Ressalte-se o dever de cooperação das partes, para uma solução célere e justa da lide. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021 19:34:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador